Tribunal: TCU
Processo: 018.138/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9533/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.138/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elias Bernardo da Silva (XXX.270.972-XX); Jezer Mesquita Crispim (XXX.529.742-XX); John Ericles Oliveira de Oliveira (XXX.971.892-XX); Jordan Ferreira Monteiro (XXX.929.342-XX); Juliana de Souza Silva (XXX.440.952-XX); Kennedy Franca de Souza (XXX.836.252-XX); Noedson Pinheiro Uchoa (XXX.314.292-XX); Patrick Magalhães de Souza (XXX.163.532-XX); Reliaques Duarte de Andrade (XXX.789.472-XX); Zilena Carvalho Marinho (XXX.812.592-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.